Tribunal: TJDFT
Processo: 0736742-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de petição (ID 75709987) apresentada por ARIANE DINA NEIVA DE OLIVEIRA SILVA, em face de acórdão prolatado pela egrégia 3a Turma Criminal, nos autos do Agravo de Execução Penal no 0720747-84.2025.8.07.0000, em 29/8/2025, que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT, para cassar a decisão que concedeu a prisão domiciliar humanitária à sentenciada Ariane Dina, determinando o seu imediato retorno ao regime prisional fechado, nos termos da condenação originária. Inicialmente, esclarece no petitório de ID 75709983 que o pedido ora formulado foi deduzido nos autos do Agravo de Execução Penal, por um erro de sistema ou falha do causídico, mas que, dada a urgência da matéria, decidiu por distribuir a peça na modalidade de habeas corpus, ainda que não se trate do writ propriamente dito. No bojo da peça de ID 75709987, aduz que, em razão da referida decisão colegiada, foi expedido ofício comunicando ao Juízo da Execução Penal acerca da determinação de recolhimento imediato (ID 75709984, pg. 145 – autos de origem no 0406143-83.2024.8.07.0015). Informa que foram interpostos embargos de declaração contra o v. acórdão, em 30/8/2025, apontando omissão relevante, pois o Colegiado apreciou a condição de gestante da agravada, quando, na verdade, ela deu à luz em 23/5/2025, sendo atualmente mãe de recém-nascido, consoante certidão de nascimento de ID 75709986 e cartão de vacina de ID 75709985, situação que, a seu ver, atrai a aplicação do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e o artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal. Tece comentários sobre a situação de emergência noticiada, que poderá gerar constrangimento ilegal e violação ao princípio da proteção integral da criança, e, ao final, requer: a) A expedição de contramandado de prisão, suspendendo-se os efeitos do ofício ID 75666453, até que no expediente regular seja apreciado o pedido de efeito suspensivo dos embargos de declaração opostos; b) Subsidiariamente, que se determine ao Juízo da Execução Penal que se abstenha de cumprir a ordem de recolhimento até que haja decisão expressa acerca da manutenção ou não da prisão domiciliar da agravada, em respeito ao devido processo legal e à proteção integral da criança recém-nascida. Em despacho de ID 75710731, o E. Des. Plantonista não conheceu do pedido, por falta de enquadramento nas hipóteses excepcionais que justificam a atuação excepcional do Plantão Judiciário de 2a Instância, previstas no artigo 4o da Portaria GPR 457 de 19 de agosto de 2025, remetendo o feito ao relator natural. É o relatório. Decido. O writ não merece seguimento. Com efeito, conforme declarado pelo próprio advogado impetrante, Id 75709983, seu objetivo era ver o pedido apreciado ainda em sede de Plantão Judicial. Sucede que, não conhecido o pedido pelo Desembargador Plantonista, por falta de enquadramento legal, e superada a situação excepcional que justificaria o emprego inapropriado do habeas corpus - dia sem expediente forense - , não há motivo para que se dê prosseguimento a este feito, cujo objeto se refere a matéria julgada em acórdão de minha relatoria, que deu provimento a Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público. Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR